Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-60.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inversão da posse do bem, que se afigura suficiente à consumação do roubo e afasta o pretendido reconhecimento da tentativa. Inteligência da Súmula/STJ, no

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Pedido de liberdade provisória que, a esta altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inversão da posse do bem, que se afigura suficiente à consumação do roubo e afasta o pretendido reconhecimento da tentativa. Inteligência da Súmula/STJ, no 582.
DOSIMETRIA. Privativas bem estabelecidas. Manutenção das causas de aumento do roubo. Pecuniárias readequadas. Inteligência do CP, art. 68. Inaplicabilidade das benesses do art. 44. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. ANTONY e JAIR já progredidos ao semiaberto e aberto a 1o/9/2020 e aos 2/7/2020, respectivamente (Proc. no 0000644-61.2017.8.26.0158 e Proc. no 0002175-17.2019.8.26.0158). VINICIUS, por sua vez, foi regredido ao fechado (Proc. no 0002174-32.2019.8.26.0158) aos 13/4/2020 pelo cometimento de falta grave – abandono do semiaberto -, mostrando-se temerária qualquer deliberação em sentido contrário, sob pena de supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
PROVIMENTOS PARCIAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500225-60.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes VINICIUS SOARES LOURENÇO, JAIR BATISTA DA SILVA e
ANTONY KARLOS JUNIOR PORFIRO DE ARAUJO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, deram provimento parcial aos recursos,
unicamente para diminuir a pena pecuniária de Jair Batista da Silva e
Antony Carlos Junior Porfirio de Araujo, a 20 (vinte) dias-multa e a de
Vinicius Soares Lourenço, a 27 (vinte e sete) dias-multa, mantida, no mais,
a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500225-60.2018.8.26.0536
Comarca: PRAIA GRANDE
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelantes: JAIR BATISTA DA SILVA
ANTONY CARLOS JUNIOR PORFIRIO DE ARAUJO
VINICIUS SOARES LOURENÇO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluso
VOTO no 16986
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. Recursos
defensivos.
PRELIMINAR. Pedido de liberdade provisória que, a esta
altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas. Inversão da posse do bem, que se afigura
suficiente à consumação do roubo e afasta o pretendido
reconhecimento da tentativa. Inteligência da Súmula/STJ, no
582.
DOSIMETRIA. Privativas bem estabelecidas. Manutenção das
causas de aumento do roubo. Pecuniárias readequadas.
Inteligência do CP, art. 68. Inaplicabilidade das benesses do
art. 44. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO PENAL. Prejudicada. ANTONY e JAIR já
progredidos ao semiaberto e aberto a 1o/9/2020 e aos 2/7/2020,
respectivamente (Proc. no 0000644-61.2017.8.26.0158 e Proc. no
0002175-17.2019.8.26.0158). VINICIUS, por sua vez, foi
regredido ao fechado (Proc. no 0002174-32.2019.8.26.0158) aos
13/4/2020 pelo cometimento de falta grave
abandono do
semiaberto -, mostrando-se temerária qualquer deliberação
em sentido contrário, sob pena de supressão de instância,
ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz
natural.
PROVIMENTOS PARCIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
3
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Praia Grande,
por JAIR BATISTA DA SILVA; ANTONY CARLOS JUNIOR
PORFIRIO DE ARAUJO, condenados às penas de 8 anos de reclusão e
26 dias-multa, como incursos no CP, art. 157, § 2o, I, II e V e VINICIUS
SOARES LOURENÇO - menor de 21 na data dos fatos -, condenado a 8
anos, 4 meses de reclusão e 30 dias-multa, por infração CP, art. 180, caput
(1 ano de reclusão e 10 dias-multa) e art. 157, § 2o, I, II e V (7 anos, 4 meses
de reclusão e 20 dias-multa), em concurso material, pecuniárias no piso,
tudo em regime fechado.
VINICIUS pleiteia, preliminarmente, direito de recorrer
em liberdade. No mérito, assim como JAIR, busca absolvição, por falta de
provas; subsidiariamente, todos pretendem fixação das bases nos mínimos,
afastamento das causas de aumento do emprego de arma e restrição de
liberdade e modalidade prisional mais branda (CPP, art. 387, § 2o);
VINICIUS, ainda, reconhecimento da confissão, menoridade relativa e da
tentativa no patamar máximo, bem como substituição da privativa por
restritivas de direitos.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 7/6/19, aportando-
me aos 9/9/20.
É o relatório.
O pedido de recorrer em liberdade (VINICIUS), a
essa altura, está prejudicado pelo julgamento desse Colegiado, rejeitando-se a
preliminar.
Nesse sentido: “Preliminar de nulidade direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
4
aguardar em liberdade o julgamento do recurso - Pedido prejudicado pelo
julgamento da apelação (...)” (0016786- 92.2001.8.26.0032 - Apelação
Criminal com Revisão - MARIA TEREZA DO AMARAL - 8a Câmara de
Direito Criminal - Data do julgamento: 06/11/2008 - grifei).
A acusação é de que, segundo a denúncia, é de que “em
17 de janeiro de 2018, por volta de 22h50min, na Rua Londrina, 6635,
Boqueirão (supermercado Extra), nesta urbe, JAIR BATISTA DA SILVA,
VINICIUS SOARES LOURENÇO e ANTONY KARLOS JUNIOR
PORFIRIO DE ARAÚJO, qualificados a fls. 03 e 04, agindo em concurso
com terceiros não identificados, com unidade de desígnios e comunhão de
esforços, subtraíram, para proveito de todos, mediante violência e grave
ameaça, e ainda com o emprego de arma e privação da liberdade das
vítimas, dinheiro, jóias e eletrônicos pertencentes a clientes e funcionários
do mercado Extra. Consta ainda que, em data anterior a 17 de janeiro de
2018, em local incerto, VINICIUS SOARES LOURENÇO recebera e
conduzira, em proveito próprio, um automóvel produto de furto, ciente de
sua origem criminosa.”
Acervo probante impecável, no tocante a ANTONY,
composto pela confissão espontânea - admitiu ter realizado a subtração em
companhia dos corréus - e pelas demais provas carreadas, dúvidas inexistem
quanto à autoria, sequer se voltando contra a justeza da condenação.
Interrogados, JAIR a tudo negou. Estaria fazendo
compras no supermercado quando escutou várias pessoas gritando após
alguém dar “voz de assalto”. Os verdadeiros agentes mandaram que todos se
deitassem ao solo; um deles o pegou pela camisa e o levou em direção ao
caixa, para que o ajudasse a colocar o dinheiro em uma sacola, enquanto,
VINICIUS admitiu os fatos, afirmando, quanto à receptação, ter adquirido o
veículo na “feira do rolo” três meses antes do roubo.
Judicialmente,
duas
vítimas
os
reconheceram
e
detalharam a dinâmica dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
5
R.P.C.S. afirmou que os agentes ingressaram no
estabelecimento e anunciaram o “assalto”. ANTONY estava com uma arma
em mãos e queria acesso ao cofre, explicando não ser possível, indicando os
caixas onde poderia pegar numerário. Os indivíduos pegaram dinheiro de sua
pochete, sua aliança e celular de outra vítima, deficiente auditiva, além de
outros aparelhos de funcionários e clientes. Posteriormente, VINICIUS foi à
gerência em busca da chave da tesouraria, levando consigo o açougueiro.
Acrescentou que ao levar JAIR para pegar dinheiro nos caixas, visualizou os
policiais pelo vidro, que pediam para que tivesse calma, mas, ao vê-los
entrando, saiu correndo com medo de ser tomada como refém.
H.S.C. foi abordada por VINICIUS nos fundos da loja,
que mandou entregar o celular e ordenou que fosse para fora juntamente com
outras pessoas, como refém.
A.F.F. estava na fila do caixa e, ao escutar pessoas
gritando, correu aos fundos da loja e se deitou ao solo, como ordenaram os
agentes. Asseverou que um deles ficava circulando com uma arma na mão e
mandou que entregasse o dinheiro de sua bolsa e os anéis que usava. Não
conseguiu identificá-los, pois ficou o tempo todo de cabeça baixa.
O PM Márcio, solicitado para dar apoio, subiu em um muro
e avistou VINICIUS - que já havia dispensado os produtos - caído dentro de
uma residência. Nenhuma arma foi encontrada com ele. Algumas mercadorias
foram localizadas dentro de um Vectra, produto de roubo, estacionado em
frente ao supermercado, cuja chave estava em seu poder. Declarou que as
vítimas reconheceram a todos os agentes.
O PM Joab reconheceu ANTONY. A viatura havia parado
atrás do Extra e visualizou o momento em que ele pulava o muro, com uma
arma na mão. Após breve perseguição, encontrou-o em uma casa, onde
dispensou os objetos subtraídos e o artefato.
Os PMs Ebert e Ivan apontaram os apelantes como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
6
responsáveis pela subtração. Realizavam patrulhamento a pé, em frente ao
Extra, quando foram acionados. Ao ingressaram no estabelecimento, notaram
que JAIR estava com uma arma, acompanhando de dois funcionários.
Ordenaram que largasse o artefato e se deitasse. Questionado, confirmou que
havia mais dois agentes em sua companhia, cujas característica informou.
Prova suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência, em especial
porque, na hipótese, veio consubstanciada nos harmônicos e coerentes
depoimentos dos agentes públicos, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação,
inclusive diante do contido no CPP, art. 202 de que toda pessoa pode ser
testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas
para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Do mesmo modo, não há se falar em tentativa.
Os apelantes se apoderaram dos bens e foragiram. Foram
detidos apenas posteriormente, ocorrendo a inversão da posse, ainda que de
forma passageira, mas suficiente à consumação.
A este teor: “Não há como ser reconhecida a forma
tentada na hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de roubo,
basta que, após cessada a violência, ameaça ou a clandestinidade, tenha
havido a posse da res furtiva pelo autor do fato. É desinfluente, para tanto,
ter havido imediata perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila
do bem, ou que o objeto do crime tenha saído da esfera de vigilância da
vítima. Precedentes” (STJ - HC 196056/SP - Quinta Turma - DJe
04/09/2013).
Tal entendimento vem amparado pela Súmula/STJ, no
582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
As causas de aumento permanecem, pois plenamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
7
prestigiadas pela prova oral, que retratou o conluio e fez expressa menção ao
emprego de armas de fogo - devidamente apreendidas (fls. 37 e 38).
Igualmente presente a majorante de restrição da
liberdade, porquanto as vítimas ficaram privadas de locomoção - cerceadas
do sagrado direito constitucional de ir e vir - durante a perpetração da ação.
E mais, a lei não determina a quantidade de lapso
temporal para a caracterização desta majorante, bastando a efetiva restrição,
como na hipótese.
A este teor, confira-se: “A causa de aumento prevista no
art. 157, § 2°, V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a
restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a
exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer
menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de
subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade,
necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na
espécie” (STJ - HC 109176/SP Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO 5a Turma Dje de 24/11/08).
Receptação (VINICIUS)
As circunstâncias demonstradas garantem a certeza desse
crime. Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a apreensão da res
em poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer explicação razoável; e
não o fazendo, como na hipótese, milita presunção de autoria da infração
penal.
Confira-se: “Convém enfatizar, ainda, que, como
automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos
justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido
o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em
decorrência, fez transmudar em certeza a presunção de sua
responsabilidade” (Ap. n.o 0005986-38.2007.8.26.005, Rel. MOREIRA DA
SILVA, j. em 08/3/12).
No que tange ao dolo, faz-se necessário salientar que,
como elemento subjetivo do tipo, apesar de apresentar difícil comprovação
fática, pode ser inferido das circunstâncias delitivas nas quais houve a
apreensão do bem receptado - proveniente de furto, consoante Boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
8
Ocorrência no 3426/17 da Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul (fls.
8), sem qualquer documentação de tal sorte que, obviamente, tinha ciência da
procedência criminosa, tanto que informou tê-lo adquirido na “feira do rolo”.
Nesse
sentido:
“Conquanto
a
condenação
por
receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência
criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente
subjetivo do comportamento é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual
deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato
infracional e da própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Dosimetria
Roubo circunstanciado (todos) - a privativa partiu com
acréscimo de 1/2, 6 anos de reclusão, em razão dos mas antecedentes de
JAIR (certidão de fls. 275/276) e “tendo em vista a intensidade da conduta
do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do
delito, caracterizado pela prévia organização e ousadia demonstradas na
ação delitiva, caracterizada por invasão a grande estabelecimento
comercial, com grande movimentação de pessoas, a demonstrar maior
ousadia; as ameaças contra as vítimas, inclusive idosa e as demais
circunstâncias e consequências do delito”, o que ora se encampa, pois
transbordou a normalidade ínsita ao tipo. A pecuniária não acompanhou
proporcionalmente (fixada em 20 dias-multa), ora diminuída a 15 dias-multa.
Na segunda fase, a comprovada reincidência de
ANTONY (certidão de fls. 272), foi compensada com a atenuante da
confissão.
Ausentes agravantes aos demais e atenuantes a JAIR, as
de VINICIUS foram diminuídas na subentendida fração de 1/12, pela
confissão e menoridade relativa - pleito no qual não é sucumbente -, obtendo-
se 5 anos, 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Na derradeira, pela tripla causa de aumento, sofreram
majoração mínima de 1/3, alcançando-se, doravante, de forma definitiva, 7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
9
anos 4 meses de reclusão e 17 dias-multa (VINICIUS) e 8 anos de
reclusão e 20 dias-multa (JAIR e ANTONY)
Receptação (VINICIUS) - bases estabelecidas nos
mínimos de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, assim definitivas, nos
termos adrede mencionados, prejudicadas as referidas atenuantes, nos termos
da Súmula/STJ, no 231.
Concurso material (VINICIUS) e regime prisional
Presentes os requisitos do CP, art. 69, caput, tratando-se
de condutas derivadas de desígnios autônomos, foram somadas e totalizam,
agora, 8 anos, 4 meses de reclusão e 27 dias-multa.
Quanto ao regime, a recidiva de ANTONY, aliada à
gravidade concreta das condutas, demonstradas nas circunstâncias do delito -
agentes que, agindo em comparsaria ingressam em estabelecimento
comercial, de intenso fluxo de pessoas, para subtrair pertences, sem se
olvidar da receptação praticada por VINICIUS, propulsora de crimes
patrimoniais graves -, evidencia a necessidade de fixação do fechado para
início de cumprimento. Houve maior desvalor da conduta, afigurando-se
justo, para reafirmação da norma penal violada, que a resposta Estatal seja
mais intensa, proporcional à gravidade do crime, sob pena de equiparação de
situações desiguais, em ofensa ao princípio da individualização das penas,
não havendo que se falar em afronta às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no
440,
impossibilitando,
inclusive,
a
substituição
da
privativa
por
“alternativas”, ou mesmo sursis, quanto à receptação, por expressa vedação
do CP, art. 69, § 1o.
Prejudicada, por outro lado, qualquer detração penal
(CPP, art. 387, § 2o), porque, em consulta aos autos de execução provisória
(Proc.
no
0000644-61.2017.8.26.0158
e
Proc.
no
0002175-17.2019.8.26.0158), verifica-se que, a 1o/9/2020 e aos 2/7/2020,
ANTONY e JAIR foram progredidos ao semiaberto e aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500225-60.2018.8.26.0536 -Voto no 16986
10
respectivamente. VINICIUS, por sua vez, foi regredido ao fechado (Proc. no
0002174-32.2019.8.26.0158) aos 13/4/2020 pelo cometimento de falta grave
- abandono do intermediário -, mostrando-se temerária qualquer deliberação
em sentido contrário, sob pena de supressão de instância, ofensa ao duplo
grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, dá-se
provimento parcial aos recursos, unicamente para diminuir a pena
pecuniária de Jair Batista da Silva e Antony Carlos Junior Porfirio de
Araujo, a 20 (vinte) dias-multa e a de Vinicius Soares Lourenço, a 27
(vinte e sete) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator